Tribunal: TJES
Processo: 5000194-20.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fauna
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000194-20.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANO MARTINS DA SILVA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA EM ÁREA ATINGIDA POR DESASTRE AMBIENTAL
E QUALQUER OUTRO DANO DELE DECORRENTE
. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS INSUFICIENTE PARA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1.
No caso concreto, o requerente/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que exercia a atividade pesqueira em área atingida pelo rompimento da barragem do Município de Mariana e que sofreu danos decorrentes do referido evento.

2
.
Não há prova mínima de que o requerente/apelante sofreu qualquer impacto em decorrência do rompimento da barragem da requerida/apelada, não bastando, para tanto, a autodeclaração por ele firmada.

3
.
O requerente/apelante contava com 17 (dezessete) anos na data do desastre ambiental, ou seja, plena idade estudantil, o que reforça a percepção de que à época, não desenvolvia a atividade pesqueira com a finalidade de promover o seu sustento ou de sua família.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
JULIANO MARTINS DA SILVA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (evento nº 8631652), que, nos autos da ação que move em face da
SAMARCO MINERA
ÇÃO
S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.
e
FUNDAÇÃO RENOVA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais (evento nº 8631654), o apelante aduz, em suma, que “é pescador informal desde o ano de 2013, exercendo sua atividade no Rio Negro e mar de Urussuquara, no município de São Mateus/ES” (fl. 03), razão pela qual merece ser indenizado pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

O apelante ingressou em juízo, em 12/01/2023, afirmando que “é pescador informal desde o ano de 2013, exercendo sua atividade no Rio Negro e mar de Urussuquara, no município de São Mateus/ES” (fl. 02 do evento nº 8631491), o que foi obstado pelo rompimento da barragem localizada no Município de Mariana/MG, havido em 05/11/2015, que contaminou o rio Doce, tornando a água inutilizável para a pesca, causando-lhe danos materiais e morais.

À inicial, o apelante, juntou documentação de identificação pessoal e de comprovação de residência, com uma autodeclaração de ofício/atividade de pescador informal/artesanal/de fato.

Mantida a regular distribuição do ônus probatório por meio da decisão saneadora, o requerente/apelante não se desincumbiu do encargo de comprovar que
exercia a atividade pesqueira
em
área atingida pelo rompimento da barragem do Município de Mariana e que sofre
u
danos decorrentes do referido evento
.

Segundo jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,

“preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação”
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016; AgInt no AREsp n. 1.472.415/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019).

No caso, não há prova mínima de que o requerente/apelante sofreu qualquer impacto em decorrência do rompimento da barragem da requerida/apelada, não bastando, para tanto, a autodeclaração por ele firmada.

Menciona-se que o requerente/apelante contava com 17 (dezessete) anos na data do desastre ambiental, ou seja, plena idade estudantil, o que reforça a percepção de que à época, não desenvolvia a atividade pesqueira com a finalidade de promover o seu sustento ou de sua família.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a r. sentença objurgada, que rejeitou a pretensão autoral.

Em razão do desprovimento do recurso, com base no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários em 5% sobre o valor atualizado da causa, totalizando 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.